Tribunal: TJSP
Processo: 1012719-90.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO.
Descontos em benefício previdenciário. Autorização não demonstrada. Declaração de inexigibilidade, com a devolução do montante indevidamente descontados. Indenização por danos morais. Condenação mantida. Danos, na situação, que se revelam "in re ipsa". Precedentes. Valor da indenização: R$ 5.000,00. Majoração indevida. Verba mais que suficiente à composição

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO.
Descontos em benefício previdenciário. Autorização não demonstrada. Declaração de inexigibilidade, com a devolução do montante indevidamente descontados. Indenização por danos morais. Condenação mantida. Danos, na situação, que se revelam "in re ipsa". Precedentes. Valor da indenização: R$ 5.000,00. Majoração indevida. Verba mais que suficiente à composição dos prejuízos. Observância do art. 944 do CC. Redução, ainda, inadmissível, sob pena de desconsideração do caráter pedagógico resultante da reparação. Honorários de sucumbência. Montante estabelecidos em 10% do valor da condenação. Elevação afastada. Rápida solução do litígio, com a dedução de questão sem complexidade.
APELOS DESPROVIDOS.